Tribunal: TJDFT
Processo: 0752942-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752942-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO ANTONIO RIBEIRO RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Gênese processual. Ação revisional c/c repetição de indébito e consignação em pagamento. Vínculo não sujeito à incidência do CDC (STJ, súmula 608). plano de saúde operado por entidade de autogestão. Mensalidades afetas ao contratante. Critério de correção. Revisão. Pedido acolhido. Recurso constitucional formulado pela operadora. Subsistência. Mensalidades recolhidas em juízo. Cobrança indevida. Repetição em dobro do indébito apontado. Inviabilidade. Inexistência de má-fé e subsistência de pagamento indevido (CC, art. 940). Violação à boa-fé objetiva. Inexistência. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, acolhera parcialmente a impugnação e a exceção de pré-executividade que formulara a executada, reconhecendo a subsistência de excesso de execução decorrente precipuamente da inserção no pedido executório de montante a ser repetido sob o prisma de que cobrança indevida, ensejando a repetição em dobro do indébito. II. Questão em discussão 2. O agravo do agravo adstringe-se, firmada a premissa de que o vínculo estabelecido entre o contratante e a operadora de plano de saúde de autogestão não encerra relação de consumo, ser cominar à executada, no ambiente de cumprimento provisório de sentença, obrigação de repetição em dobro de importes pertinentes às mensalidades recolhidas em juízo, segundo a revisão provisoriamente vigorante, que estariam sendo objeto de cobrança indevida por parte da operadora. III. Razões de decidir 3. A relação originária de plano de saúde de autogestão não encarta vínculo de consumo, não estando, pois, sujeita à incidência do disposto no Código de Defesa do Consumidor (STJ, súmula 608), donde, firmada essa premissa, postulação de repetição de montante indevidamente cobrado pela operadora do contratante está sujeita exclusivamente ao disposto no artigo 940 do Código Civil, afastando a incidência do regrado pelo artigo 42, parágrafo único, do CDC. 4. A aplicação da sanção derivada da cobrança de débito já resolvido na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil é condicionada, além da aferição da cobrança indevida de obrigação já solvida, à constatação de que o credor agira de má-fé com o objetivo deliberado de angariar proveito indevido (STF, súmula 159), não se emoldurando nessa resolução a postura da operadora de plano de saúde de autogestão que, defronte a inexistência de demonstração que as mensalidades foram recolhidas em juízo, consoante autorizado judicialmente, demanda o que lhe reputara devido, precipuamente quando o recolhido pauta-se em provimento ainda não acobertado pela coisa julgada. 5. Conquanto a aplicação da sanção volvida a penalizar o credor que, de forma maliciosa, cobra o que já lhe fora destinado ou além do que lhe é devido não esteja condicionada ao manejo de ação com esse objeto, podendo ser postulada sob qualquer fórmula processual, elidida, no caso concreto, a má-fé da credora, não pode ser sujeitada à sanção apregoada pelo legislador civil, pois tem como destinatário tão somente o litigante que exorbita as prerrogativas inerentes ao simples exercício do direito subjetivo de ação que o assiste ao formular pretensão destinada à percepção do que lhe reputa devido, inserindo deliberadamente no que persegue, de forma maliciosa, além do efetivamente lhe é devido, o que não se confunde, inclusive, com cobrança indevida, mas revestida de boa-fé. IV. Dispositivo 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil, sustentando, em síntese, ser cabível a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde. Defende ter direito ao recebimento do valor cobrado a maior, em dobro e com as cominações legais de estilo. Assevera que restou demonstrada a má-fé nas cobranças indevidas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 72328108). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão de gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 42 do CDC, bem como quanto ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE POR AUTOGESTÃO. CDC. AFASTAMENTO. SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DANOS MORAIS IN RE IPSA AFASTADOS. SÚMULA 608/STJ. A exceção prevista na Súmula 608 com relação aos planos de saúde por autogestão se justifica, tendo em vista que (a) a relação entre as partes é institucional, associativa ou estatutária, e não meramente contratual e mercantil; (b) não há assimetria típica das relações de consumo; (c) o vínculo é regido por normas internas da entidade patrocinadora, o que atrai aplicação de regras de direito civil e associativo. Agravo interno provido em parte tão somente para redistribuir os ônus sucumbenciais. (AgInt no AREsp n. 2.754.249/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao suposto malferimento ao artigo 940 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Em outras palavras, a repetição do indébito será passível de realização na forma dobrada, se evidenciada “conduta contrária à boa-fé objetiva” por parte do prestador de serviços, o que não se faz presente na hipótese debatida nos presentes autos. Do alinhavado deflui que a insurgência do agravante merece ser desprovida, em razão da configuração de engano justificável. Sob esses argumentos e aferida a insubsistência da pretensão reformatória veiculada, inviável o acolhimento do inconformismo agitado, devendo ser mantida incólume a decisão arrostada. (ID 70366099). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 72328108. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023